Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RETORNO DO DISTRITO FEDERAL AO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, excluiu o Distrito Federal do polo passivo e indeferiu o pedido de fixação dos honorários na fase de conhecimento.
2. A despeito da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação às obrigações de titularidade do IPREV/DF (art. 4o, §2o, Lei Complementar Distrital n.o 769/2008), o ente federado deve ser mantido no polo passivo do cumprimento de sentença, pois único responsável pelas parcelas devidas em período anterior à criação da autarquia.
3. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4. No caso vertente, a liquidação e a consequente execução do julgado deverão ser efetivadas pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento – nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94 facultam ao causídico a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou mediante ajuizamento processo autônomo, tornando possível ao patrono que atuou na ação de conhecimento a postulação, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto dos honorários fixados na fase de conhecimento, quanto daqueles devidos no momento da execução.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.